Tribunal: STF
Processo: AI 737610
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Renúncia ao
   direito sobre o qual se funda a ação. Extinção do processo com 
   julgamento de mérito. 3. Fixação de honorários advocatícios. 
   Desnecessidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.